Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728557-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: GLEISSON FERREIRA DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retire-se de pauta e voltem-me os autos conclusos para nova análise do recurso. Oportunamente enviarei os autos ao revisor, possibilitando que mais um desembargador analise o caso antes do envio para sessão de julgamento. P.I. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 13:59:34. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador